Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-96.2020.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000930-96.2020.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (EMBARGADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JUNIOR CARAMORI - CPF: 070.859.989-38 (EMBARGANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Júnior Caramori
contra o acórdão encartado no Id. 127889196, pp. 1-2, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1000930-96.2020.811.0008, no qual esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, desproveu o recurso aviado pela defesa do embargante, conforme assim ementado:

“EMENTA –
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – ENORME QUANTIDADE DE DROGA APREENDIA – MAIS DE 400 QUILOS DE COCAÍNA – PLEITO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante,
porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida;
impondo-se observar, ademais, que os
depoimentos dos policiais ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

A expressiva quantidade de droga apreendida mais de 400 kg de cocaína traduz em circunstância que evidencia que o réu faz do tráfico de entorpecentes o meio de vida dele, dedicando-se à atividade criminosa, não fazendo jus, via de consequência, à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Se o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal em razão de flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do magistrado que negou ao réu o direito de apelar em liberdade.

Cabe ao juízo da execução a apreciação de eventual pedido de isenção das custas processuais, pois é no momento da execução que serão avaliadas as reais condições financeiras do condenado (TJMT, RAC n. 6159/2012)”
(Id. 127889196, pp. 1-2).

Nas razões recursais constantes no Id. 128412191, pp. 1-18, o embargante sustenta, em síntese,
que houve contradição no referido acórdão, pois a prova judicializada não corroborou os elementos indiciários apurados quanto ao seu envolvimento com a traficância de drogas, de modo que é imperativa a sua absolvição, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
.

Além disso, assinalou que houve omissão quanto a não apreciação da petição intermitente, na qual foi discutida 1) a dispensa da audiência de custódia em virtude da pandemia da ciovid-19, sem a manifestação do Ministério Público e da defesa técnica; 2) a divergência nos depoimentos dos policiais; 3) a possibilidade de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, mesmo diante da exorbitante quantidade de droga apreendida e 4) a ilegalidade de acesso ao aparelho celular sem autorização do embargante ou ordem judicial.

Por fim, postula o processamento do recurso para fins de sanar os vícios acima mencionados, com o consequente relaxamento da prisão do embargante (Id. 128412191, pp. 1-18).

As contrarrazões foram apresentadas, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar
“em relação ao pedido de esclarecimento quanto àquilo que a defesa entende como contradição e omissão no r, acordão, ratificando seu pronunciamento anterior”
(Id. 128619683, pp. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi omisso e contraditório, observo que
a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos.

Por oportuno, assevero novamente que
a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas
, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2.
Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida
. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)
” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Além do mais, em relação à propalada omissão no acórdão por não ter apreciado a petição incidental, na qual foi alegada as seguintes teses:
a)
Ilegalidade na dispensa de audiência de custódia sem a devida manifestação da defesa e do Ministério Público; b) Divergência nos depoimentos dos policiais; c) Possibilidade de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mesmo diante da grande quantidade apreendida e a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; d) Ilegalidade de acesso ao aparelho celular sem autorização do apelante ou ordem judicial
, tem-se que tais assertivas não foram deduzidas pela defesa em momento oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal em sede de apelação criminal e, ainda com relação a esses temas operou-se o fenômeno da
preclusão consumativa.

Sobre o tema, aliás, verifico ser pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1972411/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.11.2021).

Assim, verifico que são inexistentes as aventadas omissões, obscuridades ou contradições, já que todas as alegações do embargante foram examinadas quando do exame do recurso de apelação criminal, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

Ora,
“nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 644.425/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.3.2017), o que denota a improcedência do presente recurso.

Por todo o exposto, e sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022